Tribunal: TJSP
Processo: 2237108-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão – Não ocorrência de qualquer hipótese do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000565750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2237108-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que
é embargante LAURA MARGARIDA JOSEFINA LAGANÁ, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Rejeitaram os embargos. V. U.", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Embargos de Declaração Cível no 2237108-84.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Praia Grande
Juiz 1a Inst.:
Enoque Cartaxo de Souza
Embargante:
LAURA MARGARIDA JOSEFINA LAGANÁ
Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão

Não ocorrência de qualquer hipótese do art. 1.022, do
Código de Processo Civil Embargos de declaração
rejeitados.”
VOTO 29750
LAURA
MARGARIDA
JOSEFINA
LAGANÁ opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v.
acórdão sob a alegação de omissão quanto ao fato da alegação de
inexistência de dolo e a anulação do concurso, por fim objetiva a
rediscussão de toda matéria.
RELATEI.
Da leitura das razões apresentadas depreende-se
que a embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgado,
com a inversão do julgamento a seu favor. E deve-se ressaltar que o
mero inconformismo da parte com o teor do decidido deve ser
externado por meio de recurso próprio, não se prestando os embargos
de declaração para tal fim.
O v. acórdão embargado, apenas analisou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Embargos de Declaração Cível no 2237108-84.2019.8.26.0000/50000
questão da possibilidade do recebimento da petição inicial, e
constatou que estão presentes os requisitos. As alegações de
inocorrência de dolo e de já ter ocorrido a anulação do concurso é
matéria de mérito que não cabe ser analisada neste momento
processual, a qual ainda não foram submetidas à analise pelo Juiz a
quo.
Assim, para o cabimento dos embargos de
declaração, faz-se necessário que a embargante aponte a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou vício no julgado e, no presente
caso, não estão presentes nenhuma dessas opções, sendo nítida a
intenção de rediscutir a questão, com o fim de obter novo julgamento,
o que não se admite por esta via recursal.
Por fim, considero prequestionados todos os
dispositivos constitucionais e legais ventilados, observando que é
desnecessária a citação numérica de todas as fundamentações e
artigos aventados, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed